Tribunal: TJSP
Processo: 1010517-92.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – Ação de cobrança de indenização securitária pactuada em contrato acessório de seguro de vida e acidentes pessoais firmado conjuntamente com o contrato de empréstimo – Pacto acessório de seguro prestamista avençado para garantir a quitação do mútuo caso verificado um dos sinistros cobertos pela apólice – Recusa da seguradora em pagar o capital segurado (indenização

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – Ação de cobrança de indenização securitária pactuada em contrato acessório de seguro de vida e acidentes pessoais firmado conjuntamente com o contrato de empréstimo – Pacto acessório de seguro prestamista avençado para garantir a quitação do mútuo caso verificado um dos sinistros cobertos pela apólice – Recusa da seguradora em pagar o capital segurado (indenização securitária) sob a alegação de que o mutuário não declarou a existência de doença preexistente no ato da contratação do mútuo e do seguro – Doença preexistente de conhecimento e tratada pelo mutuário-segurado, porém, não declarada no momento da celebração da avença – Má-fé do segurado comprovada - Perda do direito à garantia reconhecida – Incidência do disposto nos arts. 765 e 766 do Código Civil – Improcedência mantida – Recurso improvido.